Tribunal: TJDFT
Processo: 0729827-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INDENIZAÇÃO POR USO DE IMÓVEL. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO LIMINAR DO FIM DO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE EXAMINADA E, NESTA PARTE, REFORMADA.
1. Quanto ao pedido de tutela de urgência para indenização pelo uso exclusivo do imóvel, o recurso não merece ser conhecido, pois não houve análise do pleito pelo Magistrado de 1a instância, já que este estava condicionado à decretação do divórcio, a qual não foi acolhida na decisão objurgada.
2. Consoante a Emenda Constitucional no 66/2010, é potestativo e incondicionado o direito ao divórcio, sendo desnecessário declinar na inicial o fundamento do pedido, porque ainda que um dos cônjuges não esteja de acordo, a irresignação não é capaz de impedir a concretização da vontade do outro.
3. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso, a decretação do divórcio é consequência lógica da propositura da ação, motivo pelo qual não há vedação para que seja concedida a medida, inaudita altera parte, em sede de tutela de evidência.
4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.